Tribunal: TJMT
Processo: 0000255-96.2016.8.11.0039
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000255-96.2016.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Dano]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CELSO JUNIOR GOMES CABRAL - CPF: 036.775.781-83 (APELANTE), WAGNA MESSIAS DA SILVA - CPF: 029.417.961-50 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, C/C ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1)
PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA PARA QUANTITATIVO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL –
2)
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS –

IMPROCEDÊNCIA – COROLÁRIO LÓGICO DA CONDENAÇÃO CRIMINAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP – EVENTUAL PEDIDO DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE QUE DEVE SER DIRIGIDO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – APELO DESPROVIDO.

1. A incidência de atenuantes na segunda etapa dosimétrica, não tem o condão de reduzir as penas intermediárias abaixo do piso. Inteligência do enunciado n.o 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

2. A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, por força do art. 804 do CPP, devendo o sobrestamento quinquenal da obrigação ser pleiteado ao juízo da execução, a quem compete aferir a miserabilidade do condenado.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

CELSO JÚNIOR GOMES CABRAL

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
CELSO JÚNIOR GOMES CABRAL
contra a r. sentença proferida no ID 26807989 pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, que nos autos da ação penal n.o 255-96.2016.811.0039 – Código: 67231,
condenou-o
pela prática da conduta tipificada no
art. 163, parágrafo único, inciso II, c/c art. 61, inciso II, alínea
“f”,
ambos do Código Penal
,
à pena de
10 (dez) meses de detenção
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
14 (quatorze) dias-multas
, unitariamente calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente.

Nas razões recursais de ID 26808461 e ID 26808462, o apelante, assistido pela i. Defensoria Pública, requer
a condução da pena provisória para aquém do mínimo legal
,

em razão da aplicação da atenuante da confissão espontânea, com o consequente afastamento do óbice representado pela Súmula 231 do STJ, e, noutra vertente,
postula
a suspensão da condenação em custas processuais
, nos termos do art. 3o CPP e art. 98, §3o, do CPC, por ser pessoa hipossuficiente economicamente.

Em contrarrazões disponíveis no ID

26808465, o
Parquet
pugna pelo
provimento parcial
do vertente apelo, tão somente para se reconhecer a gratuidade processual ao recorrente.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer visto no ID 34017471, opina pelo
desprovimento

da irresignação.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ao que se depreende dos autos,
CELSO JÚNIOR GOMES CABRAL
foi denunciado e
condenado

pela prática do crime de dano qualificado, porque, no dia 08/01/2016, por volta da 01h30min, na residência particular situada na Rua Belém, próximo ao “Bar do Fivela”, bairro Jardim Zeferino II, na Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, destruiu, inutilizou ou deteriorou, com emprego de substância inflamável ou explosiva (gasolina), coisas pertencentes à sua companheira
Wagna Messias da Silva
, consistentes em uma geladeira, uma motocicleta Honda 150, um televisor, um notebook e uma caixa de som.

De acordo com a denúncia, na data fatídica, o réu estava tomando cerveja com um amigo e, após a vítima se recursar a fornecer-lhe dinheiro, começou a quebrar os móveis da cozinha, oportunidade em que a ofendida saiu correndo para buscar ajuda e, quando retornou à residência, encontrou a motocicleta e alguns móveis sendo queimados.

Acionada, a Polícia Militar chegou ao local e visualizou os objetos pegando fogo, assim como avistou o suspeito fugindo ao pular o muro da residência. Na sequência, as chamas foram contidas com a ajuda dos populares, ao passo que o acusado retornou ao local dos fatos depois de ser aconselhado pelo irmão, sendo, então, conduzido à Delegacia de Polícia.

Inconformada com a dosagem penal, a i. Defesa recorre pretendendo, em suma, o recálculo da pena intermediária e a isenção do pagamento das custas processuais.
Sem razão, contudo!

Ao que se dessume da r. sentença condenatória, a MM. Juíza
a quo
atribuiu carga negativa aos
antecedentes criminais
e, por corolário lógico, acrescentou 02 (dois) meses de detenção à pena abstrata mínima, firmando a pena-base do apelante em 08 (oito) meses de detenção e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, reconheceu a atenuante da
confissão espontânea
, bem como a agravante da reincidência e, na sequência,
compensou-as integralmente em razão do caráter preponderante de ambas.

Como se sabe, a teor do disposto no art. 67 do Código Penal, a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência são circunstâncias igualmente preponderantes e, em regra, devem ser compensadas integralmente entre si, salvo situações excepcionais que justifiquem a prevalência de uma ou de outra. Na hipótese, ausente excepcionalidade que justifique a preponderância da confissão em relação à reincidência, deve ser mantida a compensação integral entre ambas.

Ainda na fase intermediária, a magistrada sentenciante reconheceu a incidência da agravante descrita no
art. 61, inciso II, alínea
“f”,
do Código Penal
,
agravando a pena em 02 (dois) meses e, por fim, na terceira fase dosimétrica, em razão da ausência de causa de diminuição ou aumento de pena, fixou a pena definitiva em
10 (dez) meses de detenção e pagamento de 14 dias-multa
.

Logo, por todo o exposto, percebe-se que já nascera prejudicado o pedido de superação da Súmula n.o 231 do Superior Tribunal de Justiça, para condução da pena aquém do mínimo na segunda etapa dosimétrica.

Todavia, em amor ao debate, registre-se que a matéria objeto da referida súmula, a qual apregoa que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
,

foi tema de repercussão geral

reconhecida por meio do RE 597270-4/RS, de relatoria do Ministro aposentado Cezar Peluso, julgado em 26.03.09.

A propósito, conquanto o verbete não tenha natureza vinculante, não se pode perder de vista que as teses definidas em repercussão geral são de aplicação obrigatória pelos tribunais de origem dos processos, que não devem mais remetê-los ao Supremo, pois, quando este decide sobre a questão, aqueles são obrigados a seguir a orientação, com efeito vinculante.

Por isso, considerando que foi atribuída repercussão geral à matéria ventilada na Súmula n. o 231 do c. STJ, não faz sentido se opor a tal entendimento e, esse, inclusive, é o sólido posicionamento desta c. Terceira Câmara Criminal,
in verbis:

“(...) 2.
Inobstante tenha sido reconhecida a atenuante da confissão espontânea, não se pode conduzir a sanção aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força do que dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento, esse, que não denota violação aos princípios da legalidade, isonomia e da individualização da pena, consoante precedente do Supremo Tribunal Federal.

3. Apelos desprovidos.”

(N.U 0003194-92.2018.8.11.0002, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 29/05/2019) – Destaquei.

Desta feita, permanece inalterada a pena estabelecida ao apelante.

Quanto à
isenção do pagamento das custas processuais, é
certo que a hipossuficiência financeira do sentenciado
não impede a sua

condenação ao pagamento das custas processuais
, a qual configura
consequência da própria condenação criminal
, nos termos prescritos pelo art. 804 Código de Processo Penal,
in verbis
:
“
A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
.”

Ademais, os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n.o 1.060/50 e atualmente regulados pelo novo Código de Processo Civil, somente podem
dispensar
o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo
adiar
o pagamento destas, mas jamais
isentá-lo
da condenação em custas processuais, que se constituem em despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no seu apenamento em razão da prática de alguma conduta contrária ao direito, como é o caso da r. sentença recorrida.

Tal tratamento está disciplinado nos §§2.o e 3.o do art. 98 do NCPC,
verbis
:

“(...) §2
o
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§3
o
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.
”

Acresça-se, por apropriado, que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, constituem-se em tributos, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a incidência, decorre de lei, não se inserindo, portanto, na atividade típica do julgador, circunstância que está a robustecer o descabimento da pretensão recursal.

Portanto, o apelante não pode ser isentado do pagamento das custas processuais, por serem elas consectário da condenação, todavia, é possível requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 [cinco] anos,
providência que deve ser dirigida ao Juízo da Execução Penal
, competente para aferir a miserabilidade jurídica dos condenados na acepção legal do termo.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Colendo STJ, segundo a qual
“de acordo com a jurisprudência desta Corte,
o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução
e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal,
mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
"
(AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014). (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no AREsp 1399211/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 15/02/2019). Destaquei.

Por esses motivos, o pedido de isenção das custas processuais revela-se
improcedente.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
CELSO JÚNIOR GOMES CABRAL
, mantendo intacta a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT na ação penal n.o 255-96.2016.811.0039 – Código: 67231.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020